Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO DE DÍVIDA NO SCR - BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. AUSENTE ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o contrato 11998 – 000795700560662 ADIANT. DE -POS. CRED. LIQUIDAÇÃO, bem como os débitos vinculado a este contrato e condenar a excluir os registros do contrato em tela no SCR-Bacen. Em suas razões, sustenta que a inscrição no SCR Bacen se trata de restrição de crédito, de modo que a inserção de seu nome em tal cadastro de forma irregular gera danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à mingua de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência da parte. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Não obstante a irresignação da parte autora acerca da manutenção do registro junto ao SCR do BACEN de dívida em atraso na categoria prejuízo perante a instituição financeira ré. Cabe consignar que o art. 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: "O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito". Assim, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Ainda, face a sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida. Ademais, consta expressamente no site do Banco Central a informação de que: "É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada" (grifo nosso) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio), sendo que o histórico permanece registrado por cinco anos: Assim, "quando uma dívida completa 5 anos em atraso, o banco marca aquela operação no sistema com um símbolo especial. A partir daí, a dívida deixa de aparecer no relatório" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
V. Delimitado o funcionamento do sistema SCR operado pelo Bacen e conforme relatório de ID 61610729. Verifica-se que restou incontroverso o nome do autor constava no SCR do Banco Central relativo a suposta dívida junto ao recorrido. Assim, não obstante tenha havido o reconhecimento em sentença que a dívida registrada era indevida, não se configura danos morais na modalidade presumida, in re ipsa, de modo que cabe a parte recorrente provar o dano causado, o que não ocorreu no caso.
VI. Ademais, apesar de o autor pretender a retirada do histórico da dívida, destaca-se que a inserção ou a manutenção do registro decorrem do próprio funcionamento do sistema, visto que o Banco Central esclarece que, mesmo diante de eventual pagamento, o sistema não limpa o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, com amparo no intercâmbio de informações entre instituições financeiras autorizado pela Lei Complementar 105/2001. Além disso, destaca-se que o histórico do SCR não se trata de cadastro restritivo de crédito, de maneira que se trata de banco de dados no qual ser registra todos os empréstimos e financiamentos feitos pelo autor. Precedente: (Acórdão 1825055, 07220315020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024.)
VII. Diante de todo o exposto, e ausente irregularidade na conduta da parte recorrente, devendo a sentença ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.